Tribunal: TJMT
Processo: 1029447-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029447-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 508.231.081-04 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), GILDERSON REGE DOS SANTOS - CPF: 839.857.191-87 (PACIENTE), RICARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 508.231.081-04 (IMPETRANTE), GILDERSON REGE DOS SANTOS - CPF: 839.857.191-87 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVANIA SOARES GOMES - CPF: 689.078.691-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam
“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

R E L A T Ó R I O

1029447-33.2023.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO VIEIRA DA SILVA

PACIENTE(S):
GILDERSON REGE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILDERSON REGE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1011176- 61.2023.811.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio no ambiente doméstico – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 24; art. 129, § 13, art. 147, caput, e art. 150, § 1º do CP – (fls. 19/28-ID 194426182).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) “
os

delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia”
; 3)
“o

paciente é primário de bons antecedentes; encontra-se regularmente identificado nos autos, não havendo dúvidas quanto à sua identidade civil; tem endereço fixo, exerce atividade laboral licita”
, 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/18-ID 194426177), com documentos (ID’s 194426182/194429667).

O pedido liminar foi indeferido (ID 194915157).

O Juízo singular prestou informações

(ID 195527199).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM EVENTUAL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Não acolhimento. Alegação da ausência de motivos para decretação/manutenção da prisão preventiva que não se sustenta - Descumprimento de medida protetiva e demais delitos amplamente demonstrados – Necessidade de manutenção em cárcere, a fim de salvaguardar a higidez física e psicológica da vítima. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a decretação/manutenção da segregação - Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 195381160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 12.11.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“O expediente foi distribuído sob o n. 1010159-87.2023.8.11.0004, cujas medidas pleiteadas foram analisadas e deferidas na data de 22/10/2023, as quais restaram consubstanciadas em proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, especialmente se aproximar da ofendida, manter qualquer tipo de contato com ela ou frequentar a residência dela.

Constata-se que as partes foram regularmente intimadas no mesmo dia, conforme certidão confeccionada pelo oficial de justiça (id. 134237254 e 134237255).

Não obstante, na data de ontem (11/11/2023), a ofendida noticiou o descumprimento das medidas aplicadas.

Colhe-se do boletim de ocorrências que a guarnição da polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, os agentes se depararam com a vítima Nelson em luta corporal com o suspeito, que tentava agredi-lo, vindo a ocasionar uma lesão no lado esquerdo do pescoço, momento em que a GUPOM fez a detenção do suspeito. Ao colher depoimentos, verificou-se que a vítima Nilvania possui medida protetiva contra o suspeito. Noticiaram que no momento em que a Nilvania chegava com sua motocicleta, o portão eletrônico demorou a fechar, ocasião em que o suspeito entrou e derrubou a vítima da motocicleta, derrubando-a ao solo e causando uma lesão no braço esquerdo. Na sequência, o suspeito passou a golpear a vítima com socos na cabeça, atingindo o olho direito e pescoço, momento em que a vítima gritou por socorro. O atual companheiro da vítima (Nelson) ouviu e correu até o local para defendê-la, entrando em luta corporal com o suspeito. No entrave, ambos caíram ao solo, ocasionando uma lesão no rosto do autuado, que tentou enforcar Nelson, vindo a ferir seu pescoço do lado esquerdo. Diante dos fatos as vítimas e o suspeito foram encaminhados para confecção do BO e demais providências.

Ao prestar declarações perante a autoridade policial, a ofendida NILVANIA SOARES GOMES narrou que que convive maritalmente com Nelson há cerca de 17 anos; que há cerca de 2 anos acabaram se separando; que nesse intervalo Gilderson se aproximou e tentou lhe conquistar, e que seu interesse era que convivesse com ele; que sempre repeliu qualquer possibilidade de envolvimento com Gilderson, mas ele não quer compreender e a cada momento aumenta a perseguição sobre ela; que Gilderson fala que se não for para ela ficar com ele, que se matará, mas primeiro matará ela e o seu esposo Nelson; que ele também ameaça atear fogo nela, para que fique feia e seu esposo não a queira mais; que em razão das perseguições, em julho de 2022 requereu medidas protetivas de urgência e por um período ficou livre dele; que Gilderson envia mensagens via SMS ameaçando Nelson, dizendo que vai matar o casalzinho de pombos; que Gilderson a todo tempo troca de números e entra em contato com ela; que Gilderson a persegue no trabalho, em sua casa, na estrada por onde passa e fica ameaçando matar os filhos da declarante, assim como os de Nelson; que no final de outubro do corrente ano, requereu nova medida protetiva, pois Gilderson voltou a lhe atacar psicologicamente, inclusive com xingamentos; que na data de ontem (11/11), ao chegar em casa, por volta das 21h30min, acionou o portão eletrônico, adentrou e acionou o fechamento; que inesperadamente recebeu murros no capacete que estava em sua cabeça; que em função das agressões, a moto caiu no chão e então conseguiu sair correndo; que percebeu que Gilderson quem lhe atacava; que Gilderson continuou lhe agredido com murros e dizendo que iria matá-la; que gritou muito e seu marido correu em seu socorro; que Gilderson correu e tentou saltar o muro, quando Nelson o agarrou pela perna epuxou-o de volta; que então acionaram a polícia militar.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR), sobretudo quando os relatos se mostram em completa sintonia com os demais elementos de prova.

A outra vítima NELSON ALVES DOS SANTOS asseverou que ouviu Nilvania gritando por socorro e ao se aproximar ela disse que Gilderson havia lhe agredido; que Gilderson tentava pular o portão para fugir, então lhe puxou e o imobilizou; que Gilderson tentava lhe agredir, vindo a machucar seu pescoço; que há dois Gilderson vem perseguindo Nilvania, inclusive foi ao serviço dela e a ameaçou, dizendo que iria matá-la, quando ela solicitou medidas protetivas; que Nilvania foi agredida fisicamente e está com lesão corporal.

Os policiais militares JOSÉ RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA e WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA ratificaram na íntegra a narrativa do boletim de ocorrências, corroborando as assertivas das vítimas.

Ainda, os laudos de informações complementares noticiam que ambas as vítimas apresentavam lesões contusas, o que respalda as alegações de agressões sofridas.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar aprática dos ilícitos imputados ao flagrado. [...]

Frisa-se, ainda, que o autuado já foi preso em flagrante delito na data de 18/7/2022, pela prática do crime de ameaça e stalking, perpetrado contra e mesma vítima – APF n. 1006193-53.2022.8.11.0004. Na oportunidade, fora concedido o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “proibição de manter contato com a vítima Nilvania Soares Gomes e seus familiares, devendo permanecer distante destes por pelo menos 500 (quinhentos) metros”.

Contudo, mesmo cientificado de tais restrições, o autuado não as respeitou.

Ora, o descumprimento reiterado das decisões judiciais demonstra sua periculosidade e o comportamento antissocial, assim como a intranquilidade social que a soltura prematura ocasionaria, visto que estaria livre para atentar contra a vítima ou o companheiro daquela e até mesmo concretizar suas ameaças. [...]

Assim, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de GILDERSON REGE DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Daiane Marilyn Vaz, juiz de Direito –

fls. 19/28-ID 194426182)

Em 24.11.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente (Ação Penal N.U 1011176- 61.2023.811.0004).

O Juízo singular designou audiência de instrução probatória para 8.2.2024 (Ação Penal N.U 1011176- 61.2023.811.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima Nilvania Soares Gomes, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva, a agredido fisicamente [
“com socos na cabeça, atingindo o olho direito e pescoço”
] e lhe ameaçado de morte [
“fala que se não for para ela ficar com ele, que se matará, mas primeiro matará ela e o seu esposo Nelson; que ele também ameaça atear fogo nela”
], após invadir sua residência.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, visto que o ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria perseguindo e ameaçando a vítima há longo período, visto que registra anotação criminal contemporânea por ameaça [PJe 1000930-06.2023.8.11.0004 – janeiro de 2023], além de 2 (duas) medidas protetivas, sendo uma delas descumprida menos de 15 (quinze) dias após intimação (PJe 1010159-87.2023.8.11.0004 - intimado em 28.10.2023 e descumpriu em 11.11.2023).

Nesse quadro, as
circunstâncias concretas
denotam
“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275/ Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1] – 24.4.2023).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [
designada para o dia 8.2.2024
] recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Portanto, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023